Tribunal: TJDFT
Processo: 0735763-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. OMISSÃO. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO
1 – Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inciso II do CPC), o que não se verifica no presente caso. O acórdão recorrido examinou, de forma clara, a questão posta em julgamento, concluindo que a controvérsia relativa à doença causada pelas condições de trabalho no banco/réu atrai a competência da Justiça do Trabalho para analisar o pedido de indenização prevista em contrato de seguro coletivo.
2 – Prequestionamento. Consoante a jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça: "Para que se tenha como prequestionada a questão federal, é dispensável que o acórdão recorrido faça expressa menção dos dispositivos legais apontados como violados, bastando que a matéria suscitada tenha sido debatida" (AGRESP 45368-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 26/05/03, p. 264). No caso dos autos, da leitura atenta do aresto é possível verificar que as questões suscitadas foram desveladas pelo acórdão embargado, sendo desnecessário o pronunciamento explícito pleiteado pelo embargante.
3 – Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
gp